Tribunal: TJDFT
Processo: 0706908-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DEFINIDA EM SENTENÇA. CABOS DE BAIXA TENSÃO. CUSTEIO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ELASTECIMENTO. DESNECESSIDADE. ADEQUAÇÕES EM ESTRUTURA PRÉVIA EXISTENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 2o, CPC. APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A prescrição é regida pelo princípio da actio nata, segundo o qual o curso do prazo prescricional apenas tem início com a efetiva lesão do direito tutelado. No caso, ante a ausência de submissão às hipóteses específicas previstas nos parágrafos do art. 206, do Código Civil, aplica-se o prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil do mesmo diploma legal. Prescrição rejeitada.
2. Via de regra, cumpre ao responsável pela implantação do empreendimento, após aprovação do projeto elétrico pela distribuidora de energia elétrica, os custos da conexão do empreendimento à rede elétrica de propriedade da distribuidora (artigos 44, inciso IV e 48 da RN 414 – ANEEL). Deve-se imputar a empresa pública a responsabilidade pelo custeio dos cabos de baixa tensão que farão a ligação entre o barramento do empreendimento e a Estação Transformadora.
3. À falta de qualquer evidência em sentido contrário, descabido o elastecimento do prazo fixado em sentença para cumprimento da condenação (100 dias, após iniciada a fase de cumprimento de sentença), pois a obrigação de fazer estipulada não impõe à TERRACAP maiores esforços do que a necessidade de readequação de estrutura já existente.
4. Quando não atribuído valor econômico à condenação e não sendo possível aferir o proveito econômico buscado pela parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o do CPC, conforme diretriz traçada no REsp. n. 1.746.072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, 2a Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019.
5. Recursos conhecidos, não provido o da ré e provido o da autora.